Tribunal: TJPA
Processo: 0816109-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816109-25.2024.8.14.0301

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: ANTONIO CELSO VASQUES PENALBER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MECANISMO DE BUSCA. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE DESINDEXAÇÃO E DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786/STF. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente pedido de desindexação de conteúdos vinculados ao nome do autor em mecanismo de busca, determinando a desvinculação do nome do demandante de URLs especificadas, sem remoção dos conteúdos originais, com imposição de multa cominatória e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A recorrente sustentou ausência de interesse processual, inadequação da obrigação imposta a provedor de busca, prevalência da liberdade de expressão e de informação, incompatibilidade do pedido com o Tema 786/STF e impossibilidade de condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se provedores de busca possuem legitimidade passiva para ações de desindexação; (ii) estabelecer se a pretensão de desindexação configura hipótese de direito ao esquecimento vedada pelo Tema 786/STF; (iii) determinar se a medida de desindexação viola a liberdade de expressão e o direito à informação; e (iv) definir a adequação da multa cominatória e da condenação sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Provedores de busca possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações de desindexação porque exercem controle técnico sobre ranqueamento, indexação e apresentação dos resultados de pesquisa, ainda que não produzam ou hospedem o conteúdo original.

4.

O Marco Civil da Internet não impede a imposição judicial de obrigação de desindexação quando a ordem é específica, delimitada e individualiza precisamente as URLs atingidas, sem impor remoção genérica ou monitoramento amplo.

5.

A desindexação não se confunde com direito ao esquecimento, pois não objetiva impedir a divulgação de fatos verídicos nem promover apagamento histórico, mas apenas desvincular tecnicamente determinados resultados de pesquisa do nome da pessoa natural, preservando os conteúdos originários.

6.

O Tema 786/STF não afasta o controle jurisdicional sobre mecanismos de indexação quando necessária a proteção da intimidade, privacidade, honra e dados pessoais, desde que preservado o direito coletivo à informação.

7.

A ordem judicial imposta preserva a liberdade de informação, pois não determina exclusão das matérias jornalísticas, não impede o acesso direto às páginas e não restringe sua circulação por outros meios.

8.

A multa cominatória fixada em valor moderado e com limitação máxima atende à finalidade coercitiva da obrigação de fazer e não revela excesso apto a justificar revisão.

9.

A condenação sucumbencial decorre da resistência à pretensão autoral e observa o princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Provedores de busca possuem legitimidade passiva em ações de desindexação quando detêm controle técnico sobre a indexação e apresentação dos resultados de pesquisa.

2.

A desindexação não se confunde com direito ao esquecimento e não afronta o Tema 786/STF quando preserva o conteúdo originário e limita-se à desvinculação nominativa.

3.

A proteção dos direitos da personalidade admite providência de desindexação específica e proporcional, sem comprometimento do direito coletivo à informação.

4.

A imposição de astreintes moderadas e a condenação sucumbencial são compatíveis com obrigações de fazer voltadas ao cumprimento de ordem judicial específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, § 2º e § 11; CPC, art. 1.040, II; Marco Civil da Internet; Tema 786 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.010.606/RJ, Tema 786 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.660.168/RJ, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 30.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1119304-98.2022.8.26.0100, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1143019-72.2022.8.26.0100, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ANTÔNIO CELSO VASQUES PENALBER
em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, objetivando a desindexação de conteúdos vinculados ao nome do autor em resultados de busca. Na sentença de ID n. 33649040, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual arguidas pela ré e julgou procedente o pedido, determinando que a Google promovesse, no prazo de 10 dias, a desindexação do nome do autor dos resultados que conduzem às URLs indicadas, sem remoção ou indisponibilização dos conteúdos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em face da sentença, a
Google Brasil Internet Ltda.
interpôs recurso de
apelação, constante do

ID n. 33649042
, requerendo o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da decisão. Sustentou, em síntese, a carência de ação e/ou ausência de interesse processual, a inadequação da obrigação imposta a provedor de busca, a ausência de ilicitude dos conteúdos jornalísticos, a prevalência da liberdade de expressão, de imprensa e de informação, a inaplicabilidade de pretensão fundada em suposto “direito ao esquecimento”, à luz do Tema 786 do STF, bem como a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

O autor apresentou
contrarrazões no

ID n. 33649047
, defendendo, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso apenas reiteraria fundamentos já deduzidos em contestação. No mérito, sustentou a presença de interesse processual, a legitimidade da Google para cumprir a ordem de desindexação, a distinção entre desindexação e direito ao esquecimento, a existência de violação a direitos da personalidade e a necessidade de manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação em custas e honorários, com pedido de majoração da verba honorária em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Na
apelação de ID n. 33649042
, a Google Brasil Internet Ltda. requer a reforma da sentença com fundamento, em síntese, nas seguintes causas de pedir recursais:
(a)
ausência de interesse processual e/ou carência de ação, sob o argumento de que a desindexação seria medida inócua, pois os conteúdos permaneceriam acessíveis na origem e por outros meios;
(b)
inadequação da obrigação imposta ao provedor de busca, que não cria, edita ou hospeda os conteúdos indicados, limitando-se a indexar páginas de terceiros;
(c)
ausência de ilicitude das matérias jornalísticas, que tratariam de fatos de interesse público e estariam protegidas pelas liberdades de expressão, imprensa e informação;
(d)
indevida aproximação da pretensão autoral ao chamado “direito ao esquecimento”, considerado incompatível com a Constituição pelo STF no Tema 786; e
(e)
impossibilidade de condenação da Google ao pagamento de custas e honorários, por não ter dado causa à demanda e por somente poder agir mediante ordem judicial específica.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, não prosperam as alegações de ilegitimidade passiva, carência de ação ou inutilidade da providência jurisdicional.

Os provedores de busca possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ações de desindexação, pois, embora não sejam autores, editores ou hospedeiros do conteúdo de terceiros, detêm controle técnico sobre o sistema de ranqueamento, indexação e apresentação dos resultados associados a determinados termos de pesquisa.

A pretensão deduzida não busca responsabilizar a Google pelo teor das matérias jornalísticas, mas impor obrigação de fazer relacionada ao modo como seu mecanismo de busca vincula o nome do autor a links específicos.

Nessa perspectiva,
o Marco Civil da Internet, ao estabelecer regime de responsabilidade dos provedores de aplicação, não impede que, mediante ordem judicial específica, clara e tecnicamente delimitada, o provedor seja compelido a adotar providência de desindexação
.

Ao contrário, a exigência legal de indicação precisa do conteúdo atingido foi observada na hipótese, pois a ordem judicial individualizou as URLs alcançadas e delimitou o comando à pesquisa realizada pelo nome do autor, sem determinar remoção genérica, bloqueio amplo ou monitoramento indeterminado.

Assim, a medida imposta é adequada, útil e proporcional ao objeto da demanda, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual.

Na sequência,
a controvérsia recursal deve ser examinada a partir da necessária distinção entre o chamado “direito ao esquecimento” e o direito à desindexação
.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 786, afastou a existência de um direito subjetivo genérico de obstar, pelo simples decurso do tempo, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos. Tal orientação, contudo, não eliminou a possibilidade de controle jurisdicional pontual sobre a forma de indexação de conteúdos em mecanismos de busca, sobretudo quando a associação direta entre o nome da pessoa natural e determinadas URLs, em pesquisa nominativa pura, mostra-se desproporcional à luz dos direitos da personalidade.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação adotada por este Tribunal, tem reconhecido que a
desindexação não se confunde com censura, apagamento histórico ou supressão do conteúdo originário, mas constitui medida excepcional de desvinculação técnica entre determinados resultados e o nome pesquisado, apta a conciliar, de um lado, a intimidade, a privacidade, a honra e a proteção de dados pessoais e, de outro, o direito coletivo à informação
.

No caso, a sentença recorrida observou precisamente essa moldura: não determinou a exclusão das matérias, não impediu o acesso direto às páginas e tampouco proibiu sua circulação por outros meios, limitando-se a ordenar a desindexação do nome do autor em relação às URLs expressamente indicadas.

Por fim, a multa cominatória fixada na origem não comporta redução. As
astreintes
foram arbitradas em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, patamar compatível com a natureza da obrigação de fazer, com a capacidade econômica da recorrente e com a finalidade coercitiva do instituto, especialmente em se tratando de grande empresa de tecnologia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes apenas quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não se verifica no caso concreto, em que a multa foi moderada, possui teto definido e busca apenas assegurar o cumprimento de comando judicial específico.

Igualmente não há razão para afastar a condenação sucumbencial, pois a procedência do pedido evidencia a resistência injustificada à pretensão deduzida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

Corroborando os entendimentos adotados acima, conferir:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC/2015, ART. 1.040, INCISO II). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, DE SER INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CHAMADO DIREITO AO ESQUECIMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO O PODER DE OBSTAR A DIVULGAÇÃO DE FATOS OU DADOS VERÍDICOS, EM RAZÃO DA PASSAGEM DO TEMPO (TEMA 786/STF). ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE NÃO AFRONTOU O REFERIDO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PESQUISA NO BANCO DE DADOS PERTENCENTES ÀS RÉS, HAVENDO APENAS A DETERMINAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SEM QUALQUER OUTRO TERMO, COM A MATÉRIA DESABONADORA REFERENTE À FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. 1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em decorrência do julgamento do RE n. 1.010 .606/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 786/STF): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial, verifica-se que não foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação) . O conteúdo, portanto, foi preservado. 3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como visto, não ocorreu. 4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n. 1.010.606/RJ, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada pelo STF. 5. Recursos especiais parcialmente providos. Ratificação do julgamento originário, tendo em vista a ausência de divergência com os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 786/STF. (STJ - REsp: 1660168 RJ 2014/0291777-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESINDEXAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM MECANISMOS DE PESQUISA. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não acolhimento. Autor que pretende tão somente alterar o mecanismo de filtragem de pesquisa da requerida em determinados links de matérias sensacionalistas. Observância da Teoria da Asserção. MÉRITO. Obrigação de fazer pretendida pelo autor que não desafia o entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 786 de Repercussão Geral. Autor que tão somente pretende a desindexação de seu nome de matérias jornalísticas específicas no mecanismo de pesquisa da requerida. Reportagens que permanecerão disponíveis na internet, não havendo ofensa ao direito à informação ou aos interesses de terceiros. Prevalência do direito à intimidade. Precedentes do C . Superior Tribunal de Justiça. Resistência da requerida que enseja sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1119304-98 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 08/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Internet. Pretensão de desindexação/desvinculação do nome do autor, acompanhado ou não de seu cargo, de resultados obtidos nos mecanismos de busca das rés. Desindexação que não se confunde com o direito ao esquecimento, conforme
distinguishing
feito pela Suprema Corte. Autor, delegado de polícia, que foi há quase duas décadas alvo de investigação, há muito arquivada. Matérias jornalísticas que aparecem de imediato em virtude da simples pesquisa do nome do autor nos mecanismos de busca das rés. Pesquisa no mundo virtual que potencializa enormemente os reflexos e consequências resultantes do que se encontra. Cenário que autoriza, não a remoção do conteúdo, que nem mesmo foi pleiteada, mas a desvinculação/desindexação das expressões indicadas com as páginas que contêm as matérias referentes à investigação. Providência que serve a preservar os direitos da personalidade do autor, mas ponderados com o direito de informação, além do livre exercício da atividade do demandante, diretamente relacionada à persecução penal . Sentença revista. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11430197220228260100 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Desse modo, ausente qualquer vício na sentença recorrida e estando a ordem de desindexação em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 33649040, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos, inclusive quanto à obrigação de desindexação do nome do autor dos resultados de busca vinculados às URLs expressamente indicadas, ao prazo de cumprimento, à multa cominatória fixada e à condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026